Tribunal: TJDFT
Processo: 0715625-79.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. PRELIMINAR. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADA. MÉRITO. MENOR IMPÚBERE. NECESSIDADES PRESUMIDAS. DEVER DE SUSTENTO. PODER FAMILIAR. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. PATERNIDADE RESPONSÁVEL. PENSÃO ALIMENTÍCIA. RESPONSABILIDADE DOS GENITORES. REDUÇÃO PARCIAL. DEVIDA. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. INVERSÃO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Se do contexto fático-probatório carreado aos autos possam ser extraídos elementos suficientes para firmar a convicção do magistrado sobre a matéria posta em debate, estando a sentença está devidamente fundamentada acerca da tese acolhida, não há que se cogitar a ocorrência nulidade ante ausência de fundamentação. Preliminar afastada.
2. A obrigação alimentar decorre do dever de sustento dos pais em relação aos filhos menores, face ao exercício do poder familiar, conforme as determinações do Estatuto da Criança e do Adolescente e do Código Civil, além da chamada Lei de Alimentos (Lei no 5.478/68).
3. Para a fixação do valor de alimentos, deve ser observada tanto a necessidade do alimentando quanto a possibilidade financeira do alimentante.
4. O alimentando é menor impúbere e conta com necessidades presumidas, restando bem delineada a obrigação de alimentar e a presunção da necessidade da menor.
5. A ausência de boas condições financeiras não é capaz de extinguir a obrigação do genitor de fornecer alimentos a seus filhos, conforme se depreende do princípio da paternidade responsável, previsto no art. 226, §7o, da Constituição Federal:
6. O desemprego, por si só, não é suficiente para justificar uma redução nos alimentos já fixados, vez que tal situação é transitória.
7.1. In casu, o autor, pessoa jovem, encontra-se no auge de sua capacidade laboral, possuindo plena aptidão de se reinserir no mercado de trabalho, o que afasta a minoração expressiva da verba alimentar ora perquirida.
8. A direção da sociedade conjugal exercida, em colaboração, deve ser exercida pelos pais, sempre no interesse dos filhos, com deveres de mútua assistência e sustento, guarda e educação inerentes aos cônjuges, com a divisão dos gastos das crianças entre os pais.
8.1. Na hipótese dos autos, considerando que a obrigação alimentar também compete à mãe do infante, a redução da pensão alimentícia se mostra necessária para atender à conjugação do binômio necessidade/possibilidade.
9. “Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários”. Art 86, §1 do Código de Processo Civil.
9.1. No caso em tela, a reforma da sentença fez o réu decair de parte mínima do pedido, sendo a inversão do ônus da sucumbência cabível.
10. Recurso conhecido. Preliminar de vício de fundamentação rejeitada. No mérito, apelo provido. Sentença reformada.